Tribunal: TJPA
Processo: 0837056-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837056-13.2018.8.14.0301

APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

APELADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0837056-13.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A

RECORRIDO: Tratomaq – Tecnologia em Equipamentos Ltda. – EPP

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Contrato de locação de equipamentos. Exceção de contrato não cumprido. Excesso de execução. Gratuidade de justiça. Manutenção da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a validade dos títulos executivos (duplicatas lastreadas em contrato de locação de empilhadeiras) e revogando o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a embargante comprovou a inexecução do contrato de locação por parte da embargada;

(ii) saber se há excesso de execução em razão da devolução antecipada dos bens;

(iii) saber se é aplicável a exceção do contrato não cumprido;

(iv) saber se a embargante faz jus à manutenção da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou comprovada a alegada inexecução contratual pela embargada, não sendo desconstituído o título executivo extrajudicial, que goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. A alegação de excesso de execução foi afastada, pois os documentos juntados pela exequente demonstram que os equipamentos foram devolvidos apenas em julho de 2015, compatíveis com as faturas cobradas.

5. Inaplicável a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), pois o inadimplemento da embargante é anterior às supostas falhas na prestação do serviço.

6. Correta a revogação da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração cabal de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da inexecução contratual impede a procedência dos embargos à execução fundados em suposto inadimplemento da locadora.

A mera devolução dos bens não implica, por si só, excesso de execução, especialmente quando comprovado que a cobrança se limita ao período de efetiva posse.

A exceção do contrato não cumprido é inaplicável quando o inadimplemento do contratante é anterior.

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta de insuficiência financeira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0837056-13.2018.8.14.0301;

Recorrente: Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A;

Recorrido: Tratomaq – Tecnologia em Equipamentos Ltda. – EPP;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A contra a sentença proferida nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP, na origem dos autos de execução nº 0136681-58.2015.8.14.0301.

A sentença ora recorrida (ID 10824629) rejeitou os embargos, reconhecendo a higidez da execução promovida pela empresa embargada, revogando, ademais, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à embargante. Na mesma decisão, foram arbitrados honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, atualmente fixado em R$ 354.591,34.

Em suas razões recursais (ID 10824633), a apelante alega, em síntese:

(i) Que a sentença recorrida não analisou corretamente as provas dos autos, deixando de reconhecer que a prestação contratual pela apelada (locação de cinco empilhadeiras) foi descumprida desde o início, diante da existência de vícios de funcionamento e ausência de manutenção adequada dos equipamentos;

(ii) Que a cobrança das duplicatas relativas a aluguéis posteriores à devolução dos bens (em 01/07/2015) configura
excesso de execução
, eis que os títulos executivos abarcam períodos posteriores à efetiva devolução das máquinas;

(iii) Que a
exceção de contrato não cumprido
é aplicável ao caso, pois a embargante suspendeu os pagamentos em razão da inexecução contratual da embargada;

(iv) Que os documentos fiscais e comprobatórios demonstram a paralisação das atividades da empresa, inclusive com débitos inadimplidos perante concessionárias e inscrição em cadastros de inadimplência, razão pela qual requer a
manutenção da gratuidade da justiça
;

Ao final, requer a
reforma da sentença
, com a
acolhida dos embargos à execução
, o
reconhecimento da inexigibilidade dos valores questionados
, e a
manutenção dos benefícios da justiça gratuita
, além da
redução dos honorários de sucumbência
para o mínimo legal.

A TRATOMAQ apresentou contrarrazões (ID 10824652), nas quais:

(i) Sustenta a
regularidade da execução
, fundada em títulos executivos líquidos, certos e exigíveis, acompanhados de duplicatas regularmente protestadas;

(ii) Refuta a alegação de inexecução contratual, sustentando que a inadimplência da embargante se deu
anteriormente às alegações de vícios
nas máquinas e que houve diversas tentativas de manutenção obstadas pela falta de pagamento;

(iii) Argumenta pela
ausência de dialeticidade recursal
, uma vez que a apelação limitaria-se a reiterar os fundamentos dos embargos, sem impugnar os fundamentos da sentença;

(iv) Defende a
manutenção da revogação da justiça gratuita
, alegando que a empresa apelante compõe grupo econômico com 25 filiais e não demonstrou efetiva hipossuficiência;

Ao final, pugna pelo
não conhecimento da apelação
, ou, subsidiariamente, pelo
seu desprovimento
integral.

Em decisão de ID nº. 12314645 a gratuidade de justiça foi indeferida, tendo a apelante procedido com o recolhimento do preparo recursal em seguida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma Cível envolve a rejeição dos embargos à execução opostos por ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A, que, inconformada com a sentença de improcedência, busca, em sede de apelação, infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau. Os pontos centrais da insurgência recursal concentram-se: (i) na alegação de inexecução contratual pela empresa locadora apelada; (ii) no suposto excesso de execução consubstanciado na cobrança de aluguéis após a devolução dos equipamentos; (iii) na aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido e (iv) no pedido de minoração dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Examinando detidamente os autos, concluo que nenhum dos fundamentos recursais merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

A apelante sustenta que teria suspendido os pagamentos do contrato de locação em razão da ausência de manutenção das empilhadeiras locadas, as quais teriam apresentado vícios desde o início da execução contratual. No entanto, referida alegação foi devidamente enfrentada e rechaçada pelo juízo a quo, que, com precisão, destacou:

“Ademais, entendo que o embargante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a inexecução dos serviços de locação de equipamentos pela embargada, enquanto esta demonstrou o fornecimentos (sic) dos equipamentos e a emissão das duplicatas correlatas devidamente protestadas, conforme ID 15396014 e subsequentes, as quais não foram impugnadas especificamente pela embargante.”
(sentença, ID 10824629)

A análise probatória dos autos revela que a embargada comprovou, por meio de relatórios de visita técnica e documentação fiscal, a prestação regular do serviço de locação. Destaca-se, inclusive, que o inadimplemento da apelante antecede às alegações de falhas na prestação contratual, conforme comprovado pelos e-mails acostados aos autos.

Se a apelante estava tendo problemas com a inexecução contratual deveria ter notificado a empresa exequente, devolvido os equipamentos, pedido suas substituições ou tomado medidas judiciais cabíveis, o que não o fez. Em verdade, a empresa embargada, ora apelante, permaneceu utilizando dos equipamentos mesmo alegando o suposto problema.

Nesse ponto, é oportuno recordar a regra do art. 373, inciso I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A tese de excesso de execução também não resiste ao confronto com os elementos constantes dos autos. A apelante afirma que devolveu todos os equipamentos em 01/07/2015, sendo, portanto, indevida a cobrança de faturas com vencimento posterior a tal data. Contudo, a sentença analisou detidamente essa alegação e concluiu:

“A embargante impugna a cobrança das notas fiscais individualizadas ao ID 5134702 Pag 06, há ainda detalhamento destas notas na planilha unilateralmente produzida pela embargante ao ID 5134906 - Pág. 6. Contudo, compulsando os autos principais de nº 0136681-58.2015.8.14.0301, bem como cópias juntadas nestes autos ao ID 15396006 Pag. 07 e subsequentes referentes às duplicatas emitidas e protestadas não se referem às notas fiscais impugnadas em sede de embargos à execução.”
(sentença, ID 10824629)

A cobrança discutida abrange período efetivo de vigência do contrato, inclusive com comprovação documental de que a devolução das últimas empilhadeiras ocorreu em 01/07/2015, sendo as notas emitidas até tal data. A tentativa de afastar a cobrança mediante alegação genérica de devolução prévia dos bens não se sustenta frente aos documentos anexados pela própria apelada, que demonstram recebimento posterior.

No que toca à alegação de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), também não assiste razão à apelante.

Conforme já destacado, o inadimplemento da apelante é anterior a qualquer reclamação formal quanto à qualidade dos serviços prestados.

Logo, não cabe à contratante inadimplente se valer da exceptio non adimpleti contractus quando sua própria mora foi determinante para a suposta quebra da relação contratual.

Por fim, quanto à pretensão de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual fixado (10% sobre o valor da causa) encontra-se dentro dos parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, não sendo abusivo ou desproporcional, especialmente em razão da complexidade da demanda e da atuação processual exigida para a solução do feito.

Conclusão

Ante o exposto,
voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO da apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a justiça gratuita e fixou os ônus sucumbenciais, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários na fase recursal para 15% sobre o valor da execução.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 29/11/2025